Tribunal: TJPA
Processo: 0005037-57.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005037-57.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ROSELI GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA NA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença e decisão integrativa que reconheceram o direito da autora à reclassificação dentro do número de vagas previstas no Edital nº 001/2013 e à convocação para as demais fases do concurso público para o cargo de Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidata classificada em 17º lugar em concurso público com 15 vagas, sem previsão de cadastro de reserva e com regra editalícia eliminatória para os candidatos não classificados até o limite de vagas, pode ser reclassificada judicialmente e convocada para as fases seguintes sob o fundamento de remanescência de vagas ao final do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula a Administração Pública e os candidatos, funcionando como parâmetro de legalidade, isonomia, impessoalidade e segurança jurídica no concurso público.

O item 8.1 do Edital nº 001/2013 exige, cumulativamente, nota mínima na prova objetiva, pontuação mínima por conteúdo e classificação até a posição correspondente ao número de vagas disponíveis e eventual cadastro de reserva, eliminando os demais candidatos.

A autora, classificada em 17º lugar para cargo com 15 vagas e sem cadastro de reserva, não integra a relação de candidatos aprovados ou classificados aptos a prosseguir no certame.

A remanescência de vagas não autoriza a reclassificação de candidata eliminada, pois essa providência cria, na prática, cadastro de reserva não previsto no edital.

O Poder Judiciário controla a legalidade dos atos administrativos em concurso público, mas não pode substituir a Administração para alterar critérios objetivos de aprovação, ampliar a lista de classificados ou permitir a participação de candidato eliminado em fase subsequente sem previsão editalícia.

A reclassificação individual da autora, sem sua participação regular na prova de títulos e sem recomposição formal da lista, compromete a ordem classificatória e pode preterir candidatos em posição anterior.

Os Temas 161 e 784 do STF pressupõem candidato aprovado ou classificado, não se aplicando automaticamente a candidato eliminado por regra editalícia expressa.

A nomeação e a posse decorrentes de decisão judicial precária não consolidam direito à permanência no cargo quando posteriormente reconhecida a inexistência do direito material, conforme o Tema 476 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Apelação provida. Pedidos improcedentes.

Tese de julgamento
: 1. A candidata eliminada na fase objetiva por não se classificar dentro do número de vagas previsto em edital, em concurso sem cadastro de reserva, não possui direito à reclassificação, convocação, nomeação ou posse. 2. A existência de vagas remanescentes não autoriza a criação judicial de cadastro de reserva inexistente no edital. 3. A nomeação e a posse decorrentes de decisão judicial precária não impedem a reforma do julgado quando reconhecida a inexistência do direito material afirmado.

Dispositivos relevantes citados
: Edital nº 001/2013, item 8.1 e Anexo I; Decreto Municipal nº 268/2014; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 161 da repercussão geral; STF, Tema 784 da repercussão geral; STF, Tema 476 da repercussão geral.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno nos termos da fundamentação do voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0005037-57.2016.8.14.0074

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVADA: ROSELI GONÇALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

(ID
34955661
)

contra decisão monocrática (ID
33423267), que conheceu e negou provimento à Apelação Cível manejada pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença e a decisão proferida em sede de embargos de declaração que reconheceram o direito da autora à reclassificação dentro do número de vagas previstas no Edital nº 001/2013 e à convocação para as demais fases do certame.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a agravada não preencheu os requisitos cumulativos previstos no Edital nº 001/2013 para ser considerada aprovada e classificada no certame, tendo sido eliminada ainda na fase objetiva;
(ii)
que a Administração Pública encontra-se vinculada às regras editalícias, não sendo possível a reclassificação de candidata que não integrou a lista final de classificados;
(iii)
que a decisão agravada afronta os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório;
(iv)
que inexiste direito subjetivo à nomeação ou reclassificação da agravada, uma vez que não houve aprovação dentro do número de vagas ofertadas; e
(v)
que a reforma da decisão monocrática é medida necessária para que seja reconhecida a improcedência da pretensão deduzida pela autora.

R
equer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para seu provimento.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
35793392
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A questão devolvida ao colegiado consiste em definir se candidata que não se classificou dentro do quantitativo previsto no edital após a fase objetiva, em concurso sem previsão de cadastro de reserva para o cargo, pode ser posteriormente reclassificada e convocada às fases seguintes sob o fundamento de que, ao final do certame, apenas parte das vagas inicialmente ofertadas foi efetivamente preenchida.

A controvérsia, portanto, não se limita à existência de vagas. O ponto central é saber se a agravada chegou a ostentar a condição jurídica de candidata aprovada/classificada, apta a prosseguir no certame e a disputar eventual vaga remanescente, ou se foi eliminada por força das regras editalícias.

Do edital como norma vinculante do concurso público

O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital. O instrumento convocatório fixa as regras do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, funcionando como parâmetro de legalidade, isonomia, impessoalidade e segurança jurídica.

No caso concreto, o Edital nº 001/2013, em seu anexo I, previa 15 vagas para o cargo de Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Urbana, sendo uma vaga reservada a candidato portador de necessidades especiais, não hav
endo
previsão de cadastro de reserva para o cargo
(ID
32224898 - Pág. 10
)
.

O certame compreendia prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório, esta última destinada apenas aos candidatos aprovados/classificados na primeira etapa, na forma do edital.

O item 8.1 do edital estabelecia requisitos cumulativos para que o candidato fosse considerado aprovado/classificado na prova objetiva. Segundo a regra editalícia, seria necessário: (a) obter o mínimo de 50% de acertos na prova objetiva; (b) obter, no
mínimo, 20% dos pontos em cada conteúdo da prova objetiva; e (c) estar classificado até a posição correspondente ao número de vagas disponíveis para o cargo e eventual cadastro de reserva constante do Anexo I, sendo eliminados os demais
(ID
32224898 - Pág. 2
)
.

Desse modo, a aprovação/classificação na prova objetiva não dependia apenas da obtenção de nota mínima. O edital condicionava o prosseguimento no certame também à classificação do candidato dentro do quantitativo de vagas previsto para o cargo, acrescido de eventual cadastro de reserva, quando existente.

No cargo em exame
relativo a
o cargo de Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Urbana
ao qual se submeteu a agravada,
contudo, não havia cadastro de reserva
como visto acima
. Assim, a Administração somente poderia considerar aprovados/classificados, para fins de prosseguimento nas fases subsequentes, os candidatos classificados até o limite de vagas previsto no edital
, qual seja, 15 vagas
.

Essa circunstância é decisiva para o julgamento do recurso.

Da ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos pela agravada

Assiste razão ao agravante quando sustenta que a agravada não preencheu cumulativamente os requisitos previstos no edital para ser considerada aprovada/classificada na fase objetiva.

Conforme consta dos autos, a autora
/agravada
obteve pontuação superior ao mínimo exigido em algumas das regras de desempenho da prova objetiva, mas figurou na 17ª colocação para o cargo de Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Urbana
(ID
32224899 - Pág. 10
)
.

A decisão agravada partiu da premissa de que, como o edital previa 15 vagas e apenas 11 candidatos teriam prosseguido às etapas subsequentes, a autora, classificada em 17º lugar, deveria ser reclassificada para ocupar uma das vagas remanescentes.

Todavia, tal raciocínio desconsider
ou
a natureza eliminatória da regra editalícia. A autora não estava apenas fora das vagas no momento inicial. Pela literalidade do edital, a candidata que não estivesse classificada até a posição correspondente às vagas disponíveis e ao cadastro de reserva — inexistente no caso — seria eliminada do certame.

Logo, se a agravada figurou em 17º lugar em concurso com apenas 15 vagas e sem cadastro de reserva, não integrou a relação de candidatos aprovados/classificados aptos a prosseguir para a etapa subsequente.

A consequência jurídica é relevante: candidata eliminada na fase objetiva não pode ser posteriormente reclassificada como se integrasse lista de cadastro de reserva inexistente.

Da impossibilidade de criação judicial de cadastro de reserva não previsto no edital

A decisão agravada considerou que, em razão do não preenchimento de todas as vagas inicialmente previstas, a autora faria jus à reclassificação. Ocorre que, para que se cogitasse convocação posterior de candidato subsequente, seria necessário que tal candidato tivesse permanecido juridicamente vinculado ao certame, na condição de aprovado fora das vagas ou integrante de cadastro de reserva.

Não é essa a hipótese dos autos.

O edital não instituiu cadastro de reserva para o cargo. Ao contrário, previu expressamente que seriam eliminados os candidatos que não se classificassem até a posição correspondente às vagas previstas no Anexo I.

Assim, reconhecer o direito da autora à reclassificação equivale, na prática, a criar cadastro de reserva por decisão judicial, em afronta ao edital e à isonomia entre os candidatos.

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos praticados em concurso público, especialmente diante de violação ao edital, preterição arbitrária, erro material ou ilegalidade manifesta. Todavia, não pode substituir a banca examinadora ou a Administração para alterar os critérios objetivos de aprovação, ampliar a lista de classificados ou permitir a participação de candidato eliminado em fase subsequente sem previsão editalícia.

Da prova de títulos e da inexistência de classificação final da agravada

O edital previa que a prova de títulos seria etapa classificatória posterior, destinada aos candidatos aprovados/classificados na primeira etapa. Assim, a nota final do certame não correspondia exclusivamente ao desempenho na prova objetiva, mas dependia da soma dos critérios aplicáveis aos candidatos habilitados a prosseguir.

A reclassificação da autora, sem sua participação regular na prova de títulos e sem apuração de sua classificação final em igualdade de condições com os demais candidatos, compromete a regularidade do certame.

Além disso,
há
a possibilidade de candidato em posição anterior à da autora, com pontuação superior, também não incluído entre os aprovados/classificados finais. Se
a agravada estava em 17º lugar, há, ao menos em tese, candidato em 16º lugar com melhor desempenho na prova objetiva. A reclassificação direta da autora, sem recomposição formal da lista e sem observância integral dos critérios editalícios, pode gerar preterição indevida e violação à ordem classificatória.

A isonomia no concurso público não autoriza que determinado candidato seja beneficiado individualmente em detrimento de outros que se encontravam em situação igual ou superior na ordem objetiva do certame.

Da inexistência de direito subjetivo à nomeação ou reclassificação

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 161 da repercussão geral, firmou entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

No Tema 784, o STF também reconheceu que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas pode surgir em hipóteses excepcionais, como quando houver preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, observada a ordem classificatória e a demonstração inequívoca da necessidade de provimento.

Esses precedentes, entretanto, pressupõem a existência de candidato aprovado/classificado. Não se aplicam automaticamente a candidato eliminado do certame por força de regra editalícia expressa.

No presente caso, a agravada não demonstrou ter sido aprovada dentro do número de vagas, tampouco comprovou integrar cadastro de reserva, pois este sequer foi previsto para o cargo. Também não comprovou preterição ilegal em relação a candidatos regularmente aprovados/classificados. Sua pretensão se fundamenta, em essência, na existência de vagas não preenchidas ao final do certame.

A existência de vagas, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato eliminado. Para que houvesse direito à convocação, seria necessário que a autora tivesse permanecido regularmente no concurso, o que não ocorreu, diante da regra eliminatória prevista no item 8.1 do edital.

Portanto, a decisão monocrática agravada
merece ser reformada, já que
mante
ve
a reclassificação da autora com base na simples remanescência de vagas, sem considerar que a candidata não preenchia os requisitos cumulativos do edital para prosseguir no certame.

Da alegada violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital

O argumento do agravante também merece acolhimento quanto à violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

A legalidade administrativa impede que a Administração, ou mesmo o Poder Judiciário no controle do ato administrativo, afaste critérios objetivos previamente estabelecidos no edital sem reconhecimento de ilegalidade na própria regra.

No caso, não foi declarada a nulidade do item 8.1 do edital. Também não há demonstração de que a regra editalícia fosse abusiva, discriminatória ou incompatível com a Constituição. O que ocorreu foi a mitigação da regra eliminatória, em favor de candidata que não se classificou no limite previsto para prosseguir no certame.

A isonomia, por sua vez, exige que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas regras. Permitir que a autora, eliminada na fase objetiva, seja posteriormente reclassificada e convocada para as demais etapas cria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos submetidos à mesma regra de corte.

A vinculação ao edital impede a reabertura individualizada de etapa já encerrada, sobretudo após homologação do resultado final do concurso pelo Decreto Municipal nº 268/2014.

Desse modo, a pretensão autoral não encontra amparo jurídico suficiente, pois busca afastar, no caso concreto, critério editalício objetivo que incidiu indistintamente sobre todos os candidatos.

Do cumprimento da decisão judicial, nomeação e posse da agravada

A decisão de origem registrou que a ordem judicial foi cumprida, com nomeação e posse da autora. Tal circunstância, contudo, não impede a reforma do julgado.

A nomeação e a posse ocorreram em cumprimento de decisão judicial ainda sujeita a revisão pelas instâncias recursais. O cumprimento provisório de ordem judicial não consolida, por si só, direito à permanência no cargo quando posteriormente reconhecida a inexistência do direito material afirmado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 476 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado.

Portanto, o fato de a agravada ter sido nomeada e empossada em razão da decisão judicial não impede o provimento do agravo interno e a consequente reforma do julgado, ressalvada a boa-fé quanto aos valores remuneratórios eventualmente recebidos em razão de efetiva contraprestação laboral.

Diante desse contexto, entendo que o agravo interno merece provimento.

A decisão monocrática agravada deve ser reformada, pois manteve a reclassificação de candidata que, segundo as regras do Edital nº 001/2013, não foi aprovada/classificada na fase objetiva, não integrou cadastro de reserva, não realizou prova de títulos e não teve classificação final regularmente apurada.

A remanescência de vagas, isoladamente considerada, não autoriza a reclassificação de candidata eliminada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, vinculação ao edital e ordem classificatória do certame.

Por conseguinte, deve ser dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática de ID 33423267 e, em novo julgamento da apelação, dar provimento ao recurso do Município de Tailândia, a fim de reformar a sentença e a decisão integrativa que determinaram a reclassificação da autora, julgando improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão monocrática
agravada
e, por conseguinte,
dar provimento à apelação

interposta pelo Município de Tailândia, reformando a sentença e a decisão integrativa proferida em embargos de declaração, para
julgar improcedentes os pedidos formulados por
Roseli Gonçalves
d
a Silva
, afastando o direito à reclassificação, convocação, nomeação e posse no cargo de Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Urbana, regido pelo Edital nº 001/2013.

Em consequência, revogam-se as determinações judiciais de reclassificação, convocação, nomeação e posse decorrentes do presente feito, devendo ser comunicados o juízo de origem e o Município de Tailândia para adoção das providências administrativas cabíveis, observados o contraditório administrativo, a boa-fé da parte quanto aos valores remuneratórios percebidos por efetivo exercício do cargo e a inexistência de obrigação de restituição de verbas alimentares recebidas em razão de trabalho efetivamente prestado, salvo comprovada má-fé.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça deferida nos autos.

É o voto.

Belém,
15

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026